Tribunal: TJSP
Processo: 2264430-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico e tutela provisória. Justiça Gratuita. Indeferimento.
Hipossuficiência financeira da parte agravante não comprovada. Juntada de declaração de imposto de renda incompleta. Justiça gratuita já indeferida em momento anterior, sem comprovação de alteração da condição financeira. Decisão mantida.

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico e tutela provisória. Justiça Gratuita. Indeferimento.
Hipossuficiência financeira da parte agravante não comprovada. Juntada de declaração de imposto de renda incompleta. Justiça gratuita já indeferida em momento anterior, sem comprovação de alteração da condição financeira. Decisão mantida.
Litigância de má-fé. Não caracterização. Exercício regular do direito.
Agravo não provido.